Tribunal: TJDFT
Processo: 0745396-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO TARDIO. FALHA NO DEVER INFORMAÇÃO. PERDA DE CONEXÃO EM OUTRO PAÍS. EXTRAVIO DE BAGAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60 §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que condenou a companhia aérea ré/recorrente ao pagamento de R$ 476,82 (quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos), bem como arbitrou indenização por danos morais no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente adquiriu passagens aéreas com destino final a São Francisco (EUA), conexões no Panamá e em Los Angeles (EUA). Relata ter havido cancelamento do primeiro trecho do voo, sendo reacomodada em voo com partida um dia antes do previamente contratado, com conexão na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Narra que tomou conhecimento da alteração quando da marcação dos assentos no “site” da empresa, tendo que embarcar no mesmo dia, o que, segundo alega, causou-lhe enorme transtorno. Sustenta que ao desembarcar em Los Angeles sua bagagem não foi localizada, e, na tentativa de solucionar o problema, perdeu o voo para São Francisco, de modo que foi reacomodada em voo próximo, o que atrasou a viagem. Outrossim, diz que sua bagagem somente foi localizada e devolvida 5 (cinco) dias após o desembarque no destino, depois de muito diligenciar para solucionar o problema. Diante da situação vivenciada, pleiteia o recebimento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “no caso dos autos, tenho que não houve apenas falha na prestação do serviço, mas inegáveis transtornos e aborrecimentos extraordinários que ultrapassam e muito a esfera do mero dissabor, não só pela alteração do voo adquirido, com inclusão de nova conexão, não programada, com tempo reduzido de conexão em outro país, obrigando a autora, idosa a se deslocar às pressas para não perder conexão (fato não impugnado e presumidamente verdadeiro, na forma do art. 341 do CPC), sem qualquer comprovante de prévia comunicação da alteração promovida, mas, também em decorrência do extravio temporário da bagagem, com os percalços descritos na inicial, privando a autora de seus pertences em viagem internacional, o que justifica a reparação por danos morais pleiteada na inicial”.
5. Nas razões recursais, a recorrente narra o contexto fático descrito na petição inicial, de modo a esclarecer os transtornos que vivenciou. Além disso, sustenta que o valor fixado na origem estaria aquém da gravidade do dano sofrido. Ao final, pede a majoração do “quantum” arbitrado em sentença.
6. Ao ID 55744377, a recorrida anexou comprovante de pagamento do valor de R$ 4.171,51 (quatro mil, cento e setenta e um reais e cinquenta e um centavos). Ao ID 55744379, apresentou contrarrazões.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). A situação narrada ultrapassa o mero dissabor da vida cotidiana e os eventuais transtornos inerentes ao transporte aéreo, razão pela qual é apta a ensejar a condenação da recorrida a indenizar os danos morais sofridos (art. 6o, inc. VI, do CDC), tal como determinado na sentença.
9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juiz, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas constantes dos autos.
10. Nesse ínterim, majoro o valor arbitrado na origem para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja quantia obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, evita o enriquecimento ilícito da recorrente.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantidas as demais disposições.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.